Tribunal: TJMT
Processo: 1018785-44.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018785-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROGERIO KAIRALLA BIANCHI - CPF: 136.496.928-99 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DA SILVEIRA - CPF: 037.207.008-60 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE HEITOR PASQUALOTTO (AGRAVADO), IRIO GROLLI - CPF: 100.110.059-04 (ADVOGADO), JOCILDO ANDRADE DE MEDEIROS - CPF: 057.659.003-72 (ADVOGADO), ROMIL DOMINGUES - CPF: 314.177.101-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LIZETE VALENTIM DA SILVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), LORETE MARIA DA SILVEIRA E SILVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MERCEDES GERONIMO DOMINGUES (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DONIZETI DA SILVEIRA - CPF: 042.793.248-32 (TERCEIRO INTERESSADO), THEREZINHA MARIA PASQUALOTTO - CPF: 251.315.409-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº 1018785-44.2022.8.11.0000 – Paranatinga

Agravante
: Luis Carlos da Silveira

Agravado
: Espólio de Rubens Ferreira de Britto

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DA PARTE PARA QUE SEJA DECLARADO NULO OS ATOS PRATICADOS A PARTIR DA JUNTADA DO SUBSTABELECIMENTO PARA O NOVO ADVOGADO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – ROL TAXATIVO – ART. 1.015, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é cabível o recurso de agravo de instrumento fora das hipóteses taxativas previstas nos incisos I a XIII e parágrafo único, do art. 1015, do CPC, não sendo possível qualquer interpretação extensiva.

Da decisão que indefere o pedido da parte para que seja declarado nulo os atos praticados a partir da juntada do substabelecimento para o novo advogado, sob a alegação de que as intimações não foram publicadas em nome do causídico substabelecido, não cabe recurso de agravo de instrumento, posto que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 do CPC, não havendo contrariedade ao princípio do acesso ao Poder Judiciário, descrito no art. 5º, inc. XXXV, da CF, uma vez que a parte terá oportunidade de ver a questão apreciada no momento processual oportuno.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº 1018785-44.2022.8.11.0000 – Paranatinga

Agravante
: Luis Carlos da Silveira

Agravado
: Espólio de Rubens Ferreira de Britto

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Luis Carlos da Silveira em face da decisão deste Relator que não conheceu do recurso de agravo de instrumento n. 1018785-44.2022.8.11.0000 que aviou, diante da manifesta inadmissibilidade.

Inconformado, o agravante sustenta que seu advogado não foi cadastrado nos autos de origem, pois, as intimações não saíram em nome do mesmo, restando evidente a nulidade processual na espécie, bem como o cabimento do agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. II, do CPC, por se tratar do mérito do processo.

Segue sustentando, que a decisão que ensejou a interposição do agravo de instrumento também pode ser enquadrada nos incisos XI e XIII, do art. 1.015, do CPC, que tratam da redistribuição do ônus da prova outros casos expressamente referidos em lei, respectivamente.

Firme no seu propósito, alega que há divergência entre as Câmaras do Tribunal acerca da matéria em questão, motivo pelo qual o recurso de agravo de instrumento deve ser devidamente processado. Requer a reforma do
decisum
objurgado, determinando-se o prosseguimento do recurso principal.

A parte agravada apresentou manifestação (id. 148921171), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno
nº 1018785-44.2022.8.11.0000 – Paranatinga

Agravante
: Luis Carlos da Silveira

Agravado
: Espólio de Rubens Ferreira de Britto

V O T O

Cinge-se dos autos que o Espólio de Rubens Ferreira de Britto ajuizou ação declaratória de nulidade de ato jurídico em face de Luis Carlos da Silveira, tendo o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, indeferido o pedido do réu para que seja declarado nulo os atos praticados a partir da juntada do substabelecimento para o novo advogado, sob a alegação de que as intimações não foram publicadas em nome do causídico substabelecido.

Inconformado,
o réu interpôs recurso de agravo de instrumento sustentando que, apesar de ter juntado substabelecimento sem reservas em nome do seu novo advogado, este nunca foi intimado de nenhum ato processual, restando evidente a ocorrência de nulidade, nos termos do art. 272, §2º, do CPC.

Seguiu sustentando, que não se desenvolverá uma nulidade massiva de atos, mas apenas do ato processual que declarou preclusa a denunciação à lide formulada, o que se mostra justo.

Firme no seu propósito, alegou que o feito pode ser sentenciado a qualquer momento, ficando evidenciado o risco ao resultado útil do processo. Pugnou pela reforma da r. decisão.

Diante disso, por se tratar de decisão que indeferiu do pedido do réu para que seja declarado nulo os atos praticados a partir da juntada do substabelecimento para o novo advogado, sob a alegação de que as intimações não foram publicadas em nome do causídico substabelecido, este Relator proferiu decisão não conhecendo do recurso de agravo de instrumento, ante a sua manifesta inadmissibilidade, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC (id. 144003669).

Irresignada, agora em sede de agravo interno, sustenta que seu advogado não foi cadastrado nos autos de origem, pois, as intimações não saíram em nome do mesmo, restando evidente a nulidade processual na espécie, bem como o cabimento do agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. II, do CPC, por se tratar do mérito do processo.

Assevera, que a decisão que ensejou a interposição do agravo de instrumento também pode ser enquadrada nos incisos XI e XIII, do art. 1.015, do CPC, que tratam da redistribuição do ônus da prova outros casos expressamente referidos em lei, respectivamente.

Afirma ainda, que há divergência entre as Câmaras do Tribunal acerca da matéria em questão, motivo pelo qual o recurso de agravo de instrumento deve ser devidamente processado. Requer a reforma do
decisum
objurgado, determinando-se o prosseguimento do recurso principal.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

In casu
, o recorrente defende expressamente o cabimento do recurso com fulcro no art. 1.015, inc. II, XI e XIII, do CPC.

Ora, em que pese as alegações do agravante, o certo é que
para cada tipo de decisão há um recurso cabível correspondente, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.

Sendo assim, da interpretação do art. 1.015, do CPC, verifica-se que diferentemente do
Codex
anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento.

Feitas estas considerações e diante do exame do conteúdo da decisão agravada, é de clareza solar o não cabimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo recorrente, uma vez que o indeferimento do pedido do réu para que seja declarado nulo os atos praticados a partir da juntada do substabelecimento para o novo advogado, sob a alegação de que as intimações não foram publicadas em nome do causídico substabelecido, não se subsume a nenhuma das hipóteses previstas,
impedindo o conhecimento do recurso.

A propósito manifesta a doutrina:

“
Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso
.
Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento
, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-lo de ofício.

(...)

Nas hipóteses mencionadas, pode o relator, em qualquer tribunal, indeferir o processamento de qualquer recurso.

(...)

Pretende-se, com a aplicação da providência prevista no texto ora analisado, a economia processual, com a facilitação do trâmite do recurso no tribunal.
O relator pode decidir monocraticamente
tudo, desde
a admissibilidade do recurso
até o seu próprio mérito (...).

Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recurso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade,
se sanável for.

(...)
O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 §1º)
.

(...)

No CPC/1973, bastava que a decisão se encaixasse na definição de interlocutória para que dela fosse cabível o recurso de agravo (...). Porém, a regra não mais se pauta pelo caráter de urgência e de prejuízo que o não julgamento imediato da interlocutória possa ter, como ocorria no CPC/1973, mas sim por uma seleção de onze situações (...) nas quais se pode ter prejuízo ao devido andamento do processo caso não apreciadas de imediato em segundo grau de jurisdição
.”
(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1850/1853, 2078/2079 – negritei).

“
O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento.

(...)

No Código Buzaid
, o agravo era gênero no qual ingressavam duas espécies: o agravo retido e o agravo de instrumento.
Toda e qualquer decisão interlocutória era passível de agravo suscetível de interposição imediata
por alguma dessas duas formas. O
novo Código
alterou esses dois dados ligados à conformação do agravo: o agravo retido desaparece do sistema (
as questões resolvidas por decisão interlocutórias não suscetíveis de agravo de instrumento só poderão ser atacadas nas razões de apelação, art. 1.009, §1º, CPC
) e
o agravo de instrumento passa a ter cabimento contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador
(art. 1.015, CPC).”
(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 879, 945/946 – negritei).

Na espécie, o recorrente pretende reformar a decisão que indeferiu o seu pedido para que seja declarado nulo os atos praticados a partir da juntada do substabelecimento para o novo advogado, sob a alegação de que as intimações não foram publicadas em nome do causídico substabelecido, restando evidente que não se insere, repiso, em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do art. 1.015, do CPC, inclusive nas descritas nos incisos II, XI e XIII, uma vez que não se trata de mérito do processo, de redistribuição do ônus da prova e muito menos e outro caso expressamente referido em lei. Neste sentido,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO NCPC.ROL TAXATIVO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.
A decisão interlocutória que não encontra especificação em uma das situações de cabimento previstas no art. 1.015 do NCPC é insuscetível de recurso. Rol taxativo da norma que impede a interposição do recurso de agravo de instrumento. Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível (art. 932, III, CPC/2015). Precedentes desta Corte
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO”.
(TJRS, RAI n. 70068921550, 9ª Câm. Cív., Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary, j. 11.04.2016 – negritei)

Por outro lado, na forma da jurisprudência do c. STJ, a taxatividade é mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Desta via, aplica-se ao caso o previsto no art. 932, do CPC,
in verbis
:

“Art. 932.
Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

[...]

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.”

Frise-se que seria inócuo conceder ao agravante o prazo de cinco dias para regularizar o vício quando examinada a admissibilidade recursal, uma vez que este apresenta-se insanável.

Assim, depreende-se que o atual Código de Processo Civil prevê expressamente os casos em que a decisão interlocutória será recorrível por meio de agravo de instrumento, o que claramente não ocorreu na espécie.

A propósito, colaciono precedentes dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE OUTORGA DE CRÉDITO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. DECISÃO QUE NÃO INTEGRA O ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO NCPC.
A decisão atacada pelo presente agravo de instrumento não integra o rol taxativo previsto no artigo 1.015 do NCPC, de sorte que o presente recurso não pode ser conhecido. Artigo 932, III do novo CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.”
(TJRS, RAI n. 70070353305, 13ª Câm. Cív., Rel. Desa. Angela Terezinha de Oliveira Brito, j. 25.07.2016 – negritei )

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Decisão proferida na vigência do novo CPC - Decisão recorrida que não se encontra discriminada no rol taxativo do artigo
1.015
do novo CPC e seu parágrafo único – Insurgência que deverá ser arguida em sede de recurso de apelação, nos termos do artigo 1.009 do CPC -
Agravo
não conhecido: - O novo Código de Processo Civil, em seu artigo
1.015
e parágrafo único, apresenta rol taxativo acerca das matérias recorríveis mediante
agravo
de
instrumento
, sendo que, não estando a decisão recorrida prevista no referido rol, a insurgência somente poderá ser arguida em sede de recurso de apelação. RECURSO NÃO CONHECIDO.
”
(TJSP, RAI n.
2080287-57.2016.8.26.0000,
Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, 13ª Câm. de Direito Privado, j. 28.07.2016 – negritei)

Não obstante, não há que se falar em divergência entre as Câmaras do Tribunal acerca da matéria em questão, tendo em vista que as jurisprudências trazidas à baila pelo agravante tratam de reabertura de prazo para apresentação de prova em ação possessória e de pedido de nulidade de ato processual em sede de cumprimento de sentença, o que definitivamente não é o caso dos autos.

De outra banda,
é certo que o agravante poderá tentar reverter a r. decisão que deu azo a interposição do agravo de instrumento através das medidas cabíveis ou ainda mediante preliminares suscitadas em razões ou contrarrazões de apelo, nos termos do art. 1.009, §§1º e 2º, do CPC.

Outro não é o entendimento do Prof. Cassio Scarpinella Bueno,
verbis
:

“[...] não cabe nenhum recurso porque as hipóteses ventiladas estão fora das previsões do art. 1.015.
Resta ao interessado suscitar a questão em razões ou contrarrazões de apelo (art. 1.009, §§ 1º e 2º) e, naquele instante – a posteriori, não imediatamente, portanto –, tentar reverter o que for reversível ou, pura e simplesmente, conformar-se com a decisão tal qual proferida anteriormente
.”
(Manual de Processo Civil – Vol. Único, 2ª Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2016 – negritei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022